Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-26.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL. ANÁLISE DO NEXO DE CAUSALIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE OITIVA EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recursos interpostos pelas partes rés em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar, solidariamente, a Novacap e o DER/DF, e subsidiariamente o Distrito Federal, ao pagamento de R$ 54.000,00 a título de danos materiais face o acidente de trânsito que resultou em perda total do veículo da parte autora. As duas primeiras partes rés (“Distrito Federal e DER”) sustentam que inexistiu omissão estatal específica apta a propiciar o evento danoso, não existindo qualquer prova de que os resíduos foram abandonados por agente público ou eventual negligência na sua remoção, tampouco comprovação de que o veículo estava trafegando na faixa com detritos ou se estes seriam suficientes para causar o acidente, uma vez que a foto sugere que o local era uma reta. Subsidiariamente, questionam o valor da condenação. A terceira parte ré (“Novacap”) sustenta em seu recurso a sua ilegitimidade passiva. No mérito, assinala que não é responsável pela manutenção do local do acidente, não existindo nexo de causalidade entre a sua suposta omissão e o fato relatado.
II. Recursos próprios, tempestivos, isento de preparo o recurso das duas primeiras partes rés e com preparo regular o da terceira parte ré. Contrarrazões apresentadas.
III. Na sua inicial a parte autora relatou que “perdeu o controle do carro em razão de haver britas na faixa em que seu veículo transitava, ocasionando um grave acidente, que resultou com a perda total do seu veículo”, sendo que dirigia na velocidade da via e que as britas estavam nas faixas principais da DF-150, local do acidente. Assim, indicou estar demonstrado o nexo de causalidade, uma vez que a perda total do veículo seria decorrente da omissão estatal no dever de manter as pistas aptas ao trânsito de veículos, além da ausência de indicação dos riscos na pista, em ofensa ao artigo 94 do CTB. Como elementos probatórios juntou os documentos IDs 39295955-39295958, além de apontar a existência de prova testemunhal.
IV. As provas nos autos não elucidam a dinâmica do acidente. A ocorrência do atendimento apenas esclarece o local, horário e que “um veículo capotou”. As fotos ID 39295957, além do veículo danificado, somente demonstram agentes do corpo de bombeiros varrendo a pista para a retirada de detritos do local. Não há maiores detalhes quanto ao contexto fático do acidente e da pista. Por outro lado, a parte autora arrolou testemunha que trafegava pelo local no momento do acidente. Desse modo, é relevante a oitiva da parte autora e da testemunha, que poderá contribuir na tentativa de elucidar questões ainda nebulosas como, por exemplo, se o local seria uma reta ou próximo à entrada/saída de alguma curva; campo visual para identificação prévia pela motorista acerca dos detritos; como foi o movimento/direcionamento do veículo na via no momento do capotamento; se o veículo da autora estava sozinho na pista ou foi surpreendido por outro veículo; se efetuou uma frenagem repentina a resultar na perda do controle do veículo; se as britas estavam no local há vários dias ou somente naquele dia; se há conhecimento se foram decorrentes de resquícios de alguma obra na via; dentre outros esclarecimentos que possam colaborar na constatação de eventual nexo causal.
V. Face a ausência da necessária dilação probatória para elucidar os fatos, mediante o depoimento pessoal e prova testemunhal, suscito de ofício e acolho a preliminar de nulidade processual, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para ampliação da instrução processual.
VI. Diante do conhecimento de ofício da preliminar, fica prejudicada a análise dos recursos das partes.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a oitiva da parte autora e da testemunha em audiência de instrução e julgamento. Mérito prejudicado. Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.